Tribunal: TJDFT
Processo: 0719564-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. Aumento de mensalidade em curso superior. Cláusula contratual. Reajuste proporcional pelo número de créditos cursados. Publicidade enganosa. Inexistência. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1.Recurso inominado interposto contra sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais. O recorrente alega aumento abusivo e desproporcional na mensalidade do curso de Direito a partir do sétimo semestre, sem a devida transparência e sem comunicação prévia, sustentando ainda descumprimento de cláusula contratual referente ao valor fixo anunciado na contratação, publicidade enganosa e enriquecimento sem causa.
II. Questão em discussão
2.Há duas questões em discussão: (i) definir se houve aumento abusivo e desproporcional nas mensalidades do curso superior a partir do sétimo semestre, em desconformidade com as condições contratuais pactuadas e sem a devida comunicação ao autor; (ii) estabelecer se houve prática de publicidade enganosa ou enriquecimento sem causa por parte da instituição de ensino.
III. Razões de decidir
3.Defiro o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrente nos termos do art..99, § 3o, do CPC.
4.A cláusula 8a do contrato celebrado entre as partes prevê, de maneira clara e expressa, que o valor da mensalidade está vinculado ao número de créditos cursados, possibilitando o ajuste proporcional das parcelas a partir da terceira parcela do semestre em caso de aumento de créditos, não havendo indícios de erro na contratação.
5.O documento apresentado pelo autor (ID 65028609) não comprova que o valor da mensalidade seria fixo durante todo o curso, mas apenas indica o valor vigente para o turno escolhido, não havendo violação ao art. 37, §3o, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), já que não se demonstrou omissão de informação essencial ou indução a erro.
6.Não se verifica enriquecimento sem causa ou violação à boa-fé objetiva, pois o aumento proporcional das mensalidades em razão do número de créditos cursados é prática regular e compatível com a prestação de serviços educacionais.
7. As condições de pagamento e o reajuste das mensalidades estão de acordo com os termos contratuais e as cláusulas previamente apresentadas na contratação, em coerência ou vinculação com o aumento da carga horária em razão dos créditos ou disciplinas em curso.
8. Ressalta-se que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes quando os fundamentos apresentados já se mostram suficientes para a decisão, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 30.04.2016).
IV. Dispositivo
9.Recurso desprovido.
10. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade do pagamento da verba honorária fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida ao recorrente, nos termos do § 3o, do art. 98 do CPC.

_________________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor (CDC), art. 37, §3o; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, j. 08.06.2016 (Info 585).